Tribunal: CARF
Processo: 10880.676339/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.676339/2009-13
ACÓRDÃO
1201-007.424 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TAM LINHAS AEREAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. FISCALIZAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO.
PRAZO QUINQUENAL CONTADO DA TRANSMISSÃO DA DCOMP. GLOSA
DE CRÉDITO INDEVIDO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
No regime jurídico da compensação tributária, o marco temporal relevante
para a atuação fiscal é a data da transmissão da declaração de
compensação, momento em que o contribuinte exerce a pretensão
extintiva da obrigação tributária, e não a data de formação do crédito. A
análise da existência, liquidez e certeza do crédito utilizado configura
controle da causa extintiva alegada pela contribuinte, não se confundindo
com lançamento de ofício ou reconstituição de tributos pretéritos. A
decadência limita o poder estatal de constituir créditos tributários, mas
não obsta a glosa de crédito indevidamente utilizado quando a fiscalização
ocorre dentro do prazo de cinco anos contado da apresentação da
compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, sem efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para
sanear a omissão apontada, nos termos do voto do relator. O Conselheiro Lucas Issa Halah se
declarou impedido de votar.

Assinado Digitalmente
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.424 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.676339/2009-13
2
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Isabelle Resende Alves
Rocha, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes,
Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela empresa TAM Linhas Aéreas
contra o acórdão no 1201-006.337, julgado por esta Turma em 11 de abril de 2021, com voto
condutor do Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto.

Na oportunidade, o Colegiado negou provimento ao recurso voluntário,
preservando a decisão de primeira instância que havia indeferido o pedido de compensação
formulado pela contribuinte. Para melhor contextualização, transcrevo a ementa do acórdão:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. A insuficiência
da apresentação de prova inequívoca mediante documentação hábil e idônea,
com vistas a comprovar a existência de crédito proveniente de recolhimento
indevido ou a maior, acarreta a manutenção da negativa de reconhecimento do
direito creditório e, por consequência, a não-homologação da compensação
declarada, em face da impossibilidade da autoridade administrativa aferir a
liquidez e certeza do crédito declarado.

Este órgão julgador adotou o entendimento de que a entrega da DCOMP possui
eficácia constitutiva da relação jurídica, prescindindo de qualquer ato ulterior por parte da
Administração Tributária, em conformidade com a Súmula 436 do STJ. A partir disso, afastou o
argumento de constituição indireta do crédito tributário, porquanto a transmissão da
compensação da contribuinte é suficiente para a sua formalização.

Em seu recurso, a Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao
não apreciar a tese de decadência do direito da Administração Tributária de revisar os exercícios
que deram origem ao crédito utilizado na compensação. Alega que o prazo quinquenal, contado a
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.424 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.676339/2009-13
3
partir da retificação da DCTF e da DIPJ, já teria transcorrido integralmente, razão pela qual os fatos
geradores correspondentes estariam alcançados pela decadência.

A Presidência desta Turma, por meio do Despacho de Admissibilidade constante
às fls. 557/560, admitiu os embargos de declaração, reconhecendo a necessidade de exame da
apontada omissão. Colaciono o mencionado trecho:

Assim, o argumento defendido pela embargante não restou efetivamente
endereçado ou refutado, ao menos de forma clara, pelo acórdão embargado. As
glosas efetuadas pelo fisco restaram validadas pelo acórdão, no mérito, em razão
de que a embargante, na verdade, sequer as impugnou, em específico, mas o
argumento recursal quanto à possibilidade (ou não) de o fisco promover referidas
glosas na base de cálculo do IRPJ após transcorrido o prazo de decadência relativo
ao lançamento por homologação, em sede de processo de compensação, não foi
de fato enfrentado.

Em razão de o relator originário não mais compor este Colegiado, o feito foi
redistribuído à minha relatoria para elaboração do voto, que ora apresento à apreciação da
Turma. Em síntese, este é o relatório.

VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito, sendo admitidos
apenas quando a decisão apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos
termos do art. 1.022 do CPC e art. 116 do RICARF:

Código de Processo Civil
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

RICARF
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.

Há obscuridade quando a decisão não se mostra suficientemente clara;
contradição, quando há incoerência entre suas conclusões internas; e omissão, quando deixa de
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.424 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.676339/2009-13
4
enfrentar questão relevante submetida à apreciação do órgão julgador. O erro material diz
respeito a falhas evidentes, perceptíveis de imediato, que não exigem reanálise do mérito, a
exemplo de equívocos de cálculo, grafia ou identificação.

Por essa razão, os embargos, enquanto instrumento de correção e integração do
julgado, não se confundem com meio de revisão da decisão. O recurso não serve para reabrir o
debate ou para reformar o resultado apenas porque desfavorável à parte.

Somente em hipóteses excepcionais, quando a correção do vício revelar impacto
inevitável sobre a conclusão adotada, admite-se a atribuição de efeitos infringentes. Com essas
balizas, examino o recurso interposto.

Mérito | Análise dos vícios apontados nos Embargos de Declaração:

Segundo consta dos autos, a contribuinte transmitiu a DCOMP no
22849.75922.231208.1.3.04.5032, por meio da qual promoveu o encontro de contas entre crédito
de IRPJ, referente à competência 09/2004, originado de pagamento indevido ou a maior a título
de estimativa, e débito de IRPJ relativo à competência 10/2004.

Na esfera administrativa, o pedido foi indeferido pela DERAT São Paulo, ao
fundamento de que o valor apurado deveria compor o saldo negativo do período, inviabilizando
sua utilização imediata dentro do exercício. Contra essa decisão, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, iniciando o contencioso tributário.

Em um primeiro momento, a Sétima Turma da DRJ de São Paulo afastou o
argumento apresentado e determinou o retorno dos autos à DERAT, para que fosse reapreciada a
integralidade da composição do crédito constante da DCOMP no
22849.75922.231208.1.3.04.5032.

Apesar das diversas intimações expedidas, a contribuinte não logrou comprovar
a correção da redução dos tributos que deram origem ao crédito pretendido. Diante desse
cenário, a auditoria fiscal concluiu pela manutenção do indeferimento da compensação, por
ausência de prova do direito creditório.

Em sua manifestação ao relatório fiscal, a contribuinte argumentou que o crédito
teria origem em retificações já efetuadas e que estariam protegidas pela homologação tácita,
afastando qualquer nova análise. A tese não prosperou. O processo foi julgado improcedente,
entendimento que foi integralmente mantido por este Colegiado.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.424 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.676339/2009-13
5

Registro essa digressão apenas para alinhar, de forma clara, o ponto
efetivamente controvertido neste recurso. A tese da contribuinte parte da premissa de que a
Administração Tributária teria cinco anos para analisar as retificações efetuadas na DCTF e na DIPJ
que deram origem ao crédito utilizado em compensação.

Decorrido esse prazo sem qualquer providência fiscal, as declarações, segundo
sustenta, estariam tacitamente homologadas. A partir daí, conclui que a revisão dessas
informações no âmbito do contencioso configuraria lançamento indireto de tributo já alcançados
pela decadência. Em suma, Administração Fiscal estaria impedida de auditar os créditos.

Pois bem. A compensação enquanto forma de extinção da obrigação tributária é
caracterizada pelo encontro de contas entre créditos líquidos e certos do contribuinte e débitos
tributários existentes. Seu uso deve respeitar rigorosamente os limites, condições e requisitos
previstos em lei específica.

O direito subjetivo do contribuinte à compensação não é automático. Seu
reconhecimento depende do cumprimento conjunto dos seguintes requisitos objetivos:

1. Existência de lei que permita e regulamente a compensação;
2. Reciprocidade das posições de crédito e débito entre Fisco e contribuinte;
3. Crédito utilizado precisa ser certo, líquido e juridicamente válido.

Somente quando atendidas essas três condições é que se pode afirmar a
existência de direito subjetivo à utilização da compensação como causa extintiva da obrigação
tributária.

Diferentemente do que afirma a Embargante em seu recurso, no regime jurídico
da compensação tributária, o marco temporal juridicamente relevante para Administração Fiscal
não é a data de formação do crédito, mas o momento em que o contribuinte exerce a pretensão
de extinguir o débito, mediante a transmissão da DCOMP.

O que se afirma não é a irrelevância da data de constituição do crédito, a qual é,
de fato, determinante para o direito do contribuinte de pleitear o indébito. Mas essa não é a
discussão aqui. Para fins de controle da compensação, o marco relevante para a Administração
Tributária é a data do encontro de contas, quando o contribuinte declara a compensação.

Ao transmitir a declaração de compensação, o contribuinte declara um fato
jurídico, constitui a relação jurídico-tributária pertinente e provoca a atuação da Administração
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.424 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.676339/2009-13
6
Tributária, a quem compete analisar a existência, liquidez e certeza do crédito invocado,
postulando-se sua aceitação como causa extintiva da obrigação tributária. É justamente nesse
momento que a Administração passa a estar formalmente instada a agir, iniciando o prazo para o
exercício regular do controle fiscal.

Nesse contexto, compreendo que a atuação fazendária não se confunde com o
lançamento de tributos pretéritos. A Receita Federal do Brasil não constitui crédito tributário
novo, tampouco reabre períodos alcançados pela decadência, limitando-se a exercer o controle da
legitimidade da causa extintiva alegada.

O que se examina, portanto, não é a exigibilidade de um tributo antigo, mas a
regularidade do crédito invocado, o que se traduz, tecnicamente, em glosa de crédito indevido e
não em lançamento de ofício.

Para que não subsistam dúvidas, no procedimento de compensação a atuação da
Administração Tributária recai sobre a verificação da legitimidade do crédito utilizado, e não sobre
o débito compensado. Quando esse crédito não se confirma, a compensação não se aperfeiçoa, e
o débito que se pretendia extinguir permanece exigível, sem que isso represente lançamento
indireto ou afronta à decadência.

A distinção não é meramente terminológica. A decadência incide sobre o poder
de constituir a obrigação tributária, mas não impede a Administração de verificar se um crédito
utilizado pelo contribuinte efetivamente existe e atende aos requisitos legais, sobretudo quando
tal verificação decorre de iniciativa expressa do próprio particular.

O acolhimento da tese defendida pelo contribuinte conduziria a resultados
incompatíveis com a lógica e a coerência do sistema tributário. Isso porque bastaria aguardar o
transcurso do prazo prescricional para a repetição do indébito e transmitir a declaração de
compensação na véspera do quinquênio legal para que, no dia seguinte, se operasse a
homologação tácita, tornando o crédito imune a qualquer fiscalização.

Tal conclusão afrontaria o princípio constitucional da isonomia, traduzido no
processo administrativo pela regra da paridade de armas. Se ao contribuinte é assegurado o prazo
de cinco anos para requerer a repetição do indébito, é igualmente necessário garantir à
Administração Tributária o mesmo lapso temporal para analisar a compensação declarada.

A adoção de entendimento diverso esvaziaria o poder-dever de controle dos atos
privados, convertendo a compensação em ato unilateral irreversível, em manifesta dissonância
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.424 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.676339/2009-13
7
com os princípios da legalidade, da razoabilidade e da coerência sistêmica. A interpretação do
Direito não se orienta por extremos; como já ensinava Aristóteles, a virtude reside no justo meio.

À luz desse entendimento, a jurisprudência deste Conselho tem caminhado de
forma consistente no sentido de afirmar que a Administração pode examinar a origem do crédito
sempre que atuar no prazo de cinco anos contado da transmissão da compensação:

Acórdão no 1001-002.872 - Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO IRPJ. GLOSAS DE DESPESAS. REVISÃO.
POSSIBILIDADE. O ato de verificação da certeza e liquidez do indébito, em sede
de DCOMP ou pedido de restituição apresentados pelo sujeito passivo, não está
limitado aos valores informados na DIPJ, devendo atingir, também, a verificação
da regularidade da determinação da base de cálculo apurada pelo interessado.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. ANÁLISE DO DIREITO
CREDITÓRIO. TERMO DE INÍCIO. O prazo fixado na legislação para aferição da
liquidez e certeza do crédito utilizado em compensação somente se expira após
cinco anos de sua formalização em DCOMP e, na hipótese de DCOMP
retificadora, a contagem do quinquênio começa a partir da data de apresentação
da nova declaração de compensação, que substitui a anterior.

Acórdão no 1302-007.459 - Segunda Turma Ordinária da Primeira Seção
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE
CSLL. INOCORRÊNCIA. A homologação tácita da compensação (conforme §5o do
artigo 74 da Lei no 9.430/1996) ocorre com o transcurso do prazo de cinco anos
entre a data da entrega do PER/DCOMP e a ciência do Despacho Decisório. E, por
inexistência de restrição temporal quanto à averiguação da sua liquidez e
certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das parcelas
que compõem o saldo negativo de CSLL.

Nesse cenário, ao agir no quinquênio legal, a Administração limita-se ao controle
da legitimidade do valor compensado, sem violar a decadência e sem promover qualquer forma
de reconstituição indireta de tributos já decaídos. Por essas razões, mantenho a conclusão do
acórdão recorrido.

CONCLUSÃO

Diante das razões fáticas e jurídicas expostas, voto no sentido de conhecer dos
Embargos de Declaração opostos pela TAM Linhas Aéreas, sem atribuição de efeitos infringentes,
apenas para sanar a omissão apontada.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.424 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.676339/2009-13
8

Fl. 580
DF CARF MF
Original